Tribunal: TJPA
Processo: 0005883-60.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005883-60.2017.8.14.0035

APELANTE: BIOMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA - EPP, JAIME BARBOSA DA SILVA, ARY AUGUSTO FERREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005883-60.2017.8.14.0035

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

APELANTE: JAIME BARBOSA DA SILVA

ADVOGADOS: ANDRÉ RAMY PEREIRA BASSALO – OAB/PA 7930, BENEDITO GABRIEL DE SOUZA – OAB/PA 22684, ANTÔNIO MARIA DE ABREU FILHO – OAB/PA 36393 e JOÃO MATHEUS NERI MARQUES – OAB/PA 34.281

APELANTES: ARY AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR e BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

ADVOGADO: MANOLO PORTUGAL FAIAD FREITAS – OAB/PA 17617

APELADO: MINISTÉRIO PÚLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: PAULO IGOR BARRA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelos réus contra sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, aplicando sanções por dispensa indevida de licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os apelantes arguiram o cerceamento da defesa, o julgamento
extra petita
, a regularidade da contratação direta por inexigibilidade de licitação, a ausência de dolo específico em suas condutas e a falta de comprovação de dano ao erário, bem como interpuseram Agravos Internos contra a decisão que recebeu os recursos sem efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova fundamentadamente desnecessária ao deslinde da causa não configura cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento da defesa rejeitada;

4. Não se configura julgamento
extra petita
pela aplicação do art. 11, II da LIA aos réus não detentores de cargo público, visto que o dispositivo também é aplicável aos particulares que se beneficiarem dos atos de improbidade. Preliminar de julgamento
extra petita
rejeitada;

5. Após a Lei nº 14.230/2021, a configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade do agente ou a ocorrência de erro administrativo (Tema 1199/STF);

6. Tendo em vista que a atuação do gestor público foi amparada em parecer jurídico favorável à inexigibilidade de licitação, emitido pela Procuradoria Jurídica do Município, e a documentação dos autos não dispõe de elementos aptos a comprovar o dolo dos agentes, não restou caracterizada a prática de ato de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelações Cíveis conhecidas e providas. Agravos Internos prejudicados.

Tese de julgamento: “A contratação direta amparada em parecer jurídico da procuradoria municipal, que corrobora a inexigibilidade de licitação, afasta a caracterização do dolo específico necessário para a condenação por ato de improbidade administrativa, salvo prova em contrário.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 464, § 1º, II; Lei nº 8.429/92, art. 11, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral 1199.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos e
DAR-LHES PROVIMENTO,
bem como
JULGAR PREJUDICADOS
os Agravos Internos
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JAIME BARBOSA DA SILVA, ARY AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR e BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 23101591) prolatada pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ contra os ora apelantes e contra o corréu EDNILDO QUEIROZ DA CRUZ, aplicando sanções de suspensão dos direitos políticos durante 3 (três) anos, multa civil equivalente a uma remuneração percebida na época dos fatos, e ressarcimento ao erário.

O apelante JAIME BARBOSA DA SILVA, nas razões recursais (Id. 23101608), arguiu a ausência da prática de ato de improbidade administrativa, ante a ausência de dolo. Sustentou que, na condição de prefeito municipal de Óbidos, meramente assinou contrato de prestação de serviços seguindo orientações técnicas, ato de gestão que não indica anuência com qualquer irregularidade. Aduziu a desproporcionalidade das sanções aplicadas. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir o valor da multa.

Os apelantes ARY AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR e BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., nas razões recursais (Id. 23101612 e Id. 23101615), arguiram, preliminarmente, o cerceamento da defesa pelo indeferimento de produção de prova e a ocorrência de julgamento
extra petita
na aplicação do art. 11, II da Lei de Improbidade Administrativa. No mérito, sustentaram a ausência de comprovação de ato doloso de improbidade; a regularidade do processo de contratação da Biomédica Ltda., que possuía contrato de exclusividade na distribuição de equipamentos da marca Roche Diagnóstica; a inexigibilidade de licitação; a observância de normas técnicas do Ministério da Saúde; a ausência de dano ao erário; a revogação do disposto no art. 11, I e II da Lei de Improbidade Administrativa; a efetiva prestação dos serviços de saúde; e a absolvição na esfera penal, nos autos do processo de nº 1005124-75.2021.4.01.3902, julgado pela 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Santarém e referente aos mesmos fatos. Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 23101620).

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo (Id. 24840224).

O representante do Ministério Público no segundo grau, em manifestação (Id. 24929683), deixou de se manifestar sobre o mérito do recurso, em razão de o MP atuar como parte no presente feito.

Os apelantes ARY AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR e BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. interpuseram Agravos Internos (Id. 25511056 e Id. 25511059) requerendo o recebimento das apelações com efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 27544272).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação e passo aos seus julgamentos.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA.

Os apelantes ARY AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR e BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. sustentaram o cerceamento da defesa, em razão da ausência de expedição de ofício para que o Município de Óbidos informasse a produtividade dos exames de bioquímica e hematologia desenvolvidos pela empresa ré durante a vigência do contrato 007/2010.

A documentação constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento do feito, restando desnecessária a produção da prova requerida para expedir ofício solicitando informações ao ente público. Além disso, trata-se de informações que caberia à ré BIOMÉDICA LTDA. apresentar, visto que dizem respeito à produtividade da própria empresa no desempenho de contrato com o município.

Observo, ainda, que o ato de improbidade administrativa atribuído aos réus diz respeito à dispensa alegadamente indevida de licitação. Portanto, a comprovação de efetiva prestação do serviço não basta, por si só, para afastar a imputação, corroborando a desnecessidade da prova requerida.

O art. 464, § 1º, II do CPC autoriza o julgador a indeferir a produção de prova quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas, não se constatando a nulidade da sentença por cerceamento da defesa.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA.

Os apelantes ARY AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR e BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. arguiram a ocorrência de julgamento
extra petita
pela aplicação do art. 11, II da Lei de Improbidade Administrativa, visto que a previsão do citado dispositivo se aplica apenas aos detentores de cargo público, exorbitando o pedido.

As sanções da Lei de Improbidade Administrativa não se aplicam apenas ao agente público que praticar os atos ali tipificados, mas também aos particulares que delas se beneficiarem, de modo que a incursão da empresa BIOMÉDICA LTDA. e de seu sócio administrador na prática do ato tipificado no art. 11, II da LIA não configura julgamento
extra petita
.

No mais, a análise da imputação do referido dispositivo legal aos apelantes constitui questão de mérito da ação.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia dos recursos à ocorrência, ou não, de ato de improbidade administrativa pela contratação direta da empresa BIOMÉDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. com o Município de Óbidos para fornecimento de equipamentos e insumos médicos.

Na exordial (Id. 23101564, p. 1-32), o Ministério Público alegou a ocorrência de dano ao erário,
diante da inexigibilidade de licitação para a celebração do Contrato nº 007/2010, no valor global de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais). Sustentou que a fundamentação de exclusividade do fornecedor era inverídica, uma vez que outras empresas do ramo dispunham de equipamentos compatíveis aos requisitados pela municipalidade, tendo o então Prefeito Municipal JAIME BARBOSA DA SILVA e o Presidente da Comissão de Licitação
EDNILDO QUEIROZ DA CRUZ
agido de forma dolosa para burlar a competitividade do certame e direcionar a contratação, fatos de que se beneficiaram a empresa BIOMÉDICA LTDA. e seu sócio administrador
ARY AUGUSTO FERREIRA JÚNIOR
.

A Lei nº 14.230/2021, que reformou o sistema da improbidade, exige condutas dolosas tipificadas e a demonstração mínima de elementos probatórios já na propositura. Em tema de direito intertemporal, o Supremo Tribunal Federal assentou diretrizes de incidência da Lei 14.230/2021 com foco no caráter sancionador do regime e na retroatividade benéfica em pontos centrais, no Tema de Repercussão Geral nº 1199:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”
(Grifei).

Assim, a tipificação de qualquer ato de improbidade, seja ele causador de dano ao erário ou violador de princípios, exige a demonstração do dolo específico, isto é, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei, não bastando, por si só, a mera voluntariedade da conduta ou o erro administrativo.

Conforme as informações do processo de inexigibilidade de licitação (Id. 23101565, p. 37 e seguintes), a contratação direta foi amparada em parecer favorável da Procuradoria Jurídica do Município (Id. 23101566, p. 3-4), com fundamento na inviabilidade da competição, ante as necessidades específicas e aspectos técnico-operacionais do objeto do contrato referente a equipamentos laboratoriais.

Embora o Ministério Público sustente a inexistência de exclusividade para a contratação da empresa ré, verifica-se que a inexigibilidade não foi definida de forma arbitrária ou sem fundamentação técnica.
A existência de parecer jurídico da Procuradoria do Município constitui elemento apto a afastar a configuração do dolo, uma vez que o gestor público atuou amparado em manifestação do próprio órgão jurídico do ente municipal, não havendo evidência de má-fé, de intenção deliberada de burlar a competitividade do certame, nem de conluio fraudulento entre os agentes públicos e o sócio administrador da empresa.

Portanto, a parte autora não demonstrou a conduta dolosa imputável aos réus na inexigibilidade da licitação, não sendo possível presumir o dolo de nenhum dos réus a partir da documentação constante dos presentes autos.

Isto posto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a ação, invertendo os ônus da sucumbência;
JULGO PREJUDICADOS
os Agravos Internos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026